Tribunal: TJDFT
Processo: 0732829-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732829-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUDSON LEAN DA COSTA FACANHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança no 0713505-54.2024.8.07.0018, impetrado por HUDSON LEAN DA COSTA FAÇANHA, apontando como autoridade coatora o Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação/DF. Eis a r. decisão agravada (ID 204095256): “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por HUDSON LEAN DA COSTA FACANHA contra ato coator atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADU DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da inicial, a presente ação mandamental foi ajuizada em razão da negativa da Administração Pública em aceitar o diploma fornecido pelo impetrante para o provimento do cargo de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação. Deu-se à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais) e requereu a gratuidade da justiça. Vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Na espécie, em juízo de cognição sumária, própria para o momento processual, verifico haver a presença simultânea dos requisitos necessários para a concessão da liminar vindicada, na medida em que a prestação jurisdicional requerida, na medida em que a recusa em aceitar o certificado de conclusão de Licenciatura em Física (IDs 204035179 e 204035180), aparentemente, contraria o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que vem considerando o referido diploma como equivalente à licenciatura plena (...) (...) Há, portanto, a probabilidade do direito vindicado, ao passo em que a urgência restou evidenciada pela própria situação fática controvertida, haja vista que o certame se encontra em andamento e a demora em conceder a prestação jurisdicional requerida ostenta o potencial de gerar prejuízos irreparáveis à parte impetrante e ao próprio concurso público, que futuramente teria que lidar com novas reclassificações. Com base nas razões expendidas, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para suspender a eficácia do ato administrativo impugnado, garantindo à parte impetrante a reserva de vaga até ulterior deliberação judicial”. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL recorre. Alega que o agravado não atendera as exigências do edital, na medida em que não apresentou diploma devidamente registrado, mas tão somente declaração de conclusão do curso e que a mera declaração não atenderia às exigências editalícias do certame que obrigam tanto a administração quanto os candidatos. Ao final requer, em sede de tutela de urgência recursal, que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, comunicando o nobre juízo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que faz jus o recorrente. É o relatório. Passo a decidir. De início, assinalo que o ora agravado, HUDSON, interpôs o Agravo de Instrumento no 0729589-87.2024.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, no qual requer a imediata posse no cargo pleiteado. Portanto, determino que ambos recursos sejam vinculados, para serem julgados em conjunto. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. O edital normativo do certame, Edital Normativo no 31/2022, no Anexo III, dispõe sobre as atribuições, habilidades, atitudes pessoais e requisitos específicos dos cargos, apregoa como requisitos específicos do cargo de Professor de Educação Básica: Eletrotécnica: “1.2.13 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ELETROTÉCNICA (CARGO 412) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Engenharia Elétrica ou de bacharelado em Engenharia Eletrônica, ou de Engenharia Mecatrônica, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)” (ID 204035186 - Pág. 26). Da análise dos documentos trazidos aos autos (ID 204035179), constata-se o diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Engenharia Elétrica, bem como um Certificado de Conclusão do curso de licenciatura em física expedido pelo Centro Universitário ETEP, informando que HUDSON concluiu o curso em 14/05/2024 e colou grau em 13/06/2024. A Lei no 13.726/2018, que “racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação”, assim dispõe em seu art. 3o, §1o “É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido”. Com efeito, ao menos neste cognição sumária, permite-se compreender que, em tese, o certificado de conclusão de curso emitido pela instituição de ensino universitário seria documento hábil para a comprovação exigida. Neste sentido cito jurisprudência desta e. 6a Turma Cível: “2. A Súmula no 266/STJ fixa o entendimento de que o diploma (que serve à comprovação da capacidade intelectual do indivíduo) ou a habilitação legal (consubstanciada na autorização legal ou no registro profissional no órgão competente fiscalizatório) para o exercício do cargo somente poderá ser exigido quando da posse do candidato, e não da inscrição para o concurso público. 2.1. Considerando que a concepção teleológica da norma editalícia que exige a apresentação do diploma para a posse em cargo público é a comprovação de que o candidato possui o nível de escolaridade necessário ao seu exercício, estando ele tecnicamente hábil ao mister, a jurisprudência pátria tem se alinhado no sentido de relativizar a necessidade de sua apresentação no ato da posse, pois a finalidade pode ser atingida por meio da apresentação de outros documentos que a demonstrem, como por exemplo o certificado ou a declaração de conclusão de curso. 3. Comprovado que, no ato da posse, a impetrante possuía a qualificação técnico-intelectual necessária ao cargo para o qual aprovada no concurso público, haveria violação ao princípio da razoabilidade se referido ato fosse impedido pelo simples fato de ainda não ter sido expedido o respectivo diploma, sobre o qual a recorrida não detém qualquer ingerência” (Acórdão 1429147, 07093718620218070018, Relator ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022). Ademais, a parte recorrente não demonstrou perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, ao passo que, neste caso, o perigo que se vislumbra é inverso, pois, consoante assentado pelo D. Juízo a quo, há concreto risco à parte impetrante e ao próprio concurso público, que teria que lidar com novas reclassificações. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, nesta prelibação incipiente, é forçoso concluir que não estão presentes os requisitos da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Associe-se o presente agravo ao no 0729589-87.2024.8.07.0000, de modo que sejam julgados em conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator